Tribunal: TJSP
Processo: 2238133-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Extinção de Condomínio. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou a arrematação de imóvel perfeita, acabada e irretratável. Parte ré busca reforma da decisão, alegando ausência de intimação pessoal dos coproprietários e violação ao direito de preferência, além de preço vil na

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Extinção de Condomínio. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou a arrematação de imóvel perfeita, acabada e irretratável. Parte ré busca reforma da decisão, alegando ausência de intimação pessoal dos coproprietários e violação ao direito de preferência, além de preço vil na arrematação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve ausência de intimação pessoal dos coproprietários, conforme art. 889, II, do CPC; (ii) analisar a alegação de violação ao direito de preferência, nos termos dos arts. 1.322 do Código Civil e 843, §1o do CPC; (iii) avaliar se o preço da arrematação foi vil, conforme art. 891 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A intimação pessoal dos coproprietários não é necessária quando estes são partes no processo e representados por advogado, sendo suficiente a intimação via Diário de Justiça Eletrônico.
4. O direito de preferência não é absoluto na alienação judicial decorrente de extinção de condomínio, e a ampla publicidade foi assegurada. O preço da arrematação, superior a 50% da avaliação judicial, não caracteriza preço vil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Intimação pessoal não é exigida para coproprietários partes no processo. 2. Direito de preferência não é absoluto em alienação judicial de extinção de condomínio.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 889, II; 843, §1o; 891, parágrafo único; 903, §1o.
Código Civil, art. 1.322.